Tribunal: TJMT
Processo: 1057559-43.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILTON ALVES DE SOUSA - CPF: 932.027.331-68 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1057559-43.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

IVANILTON ALVES DE SOUSA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE.

EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE. R
ECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A TRANSFERÊNCIA. DÉBITO EM NOME DO PRÓPRIO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela. O Recorrente afirma que alugou um imóvel residencial, onde seria de sua responsabilidade a transferência da titularidade da conta de energia. O Recorrente se dirigiu à requerida em 21/09/2022, para transferir a unidade consumidora de nº 6/1833816-0 para seu nome, todavia, o pedido foi indeferido, sob a alegação de que havia débitos anteriores. Pleiteou liminar para que a Recorrida transferisse a titularidade, e, no mérito, requereu danos morais.

2.
A liminar foi concedida. Contestada, a ação foi julgada improcedente. O recorrente pleiteou pela reforma da sentença, visando a procedência dos pedidos contidos na inicial.

3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. O dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é
propter rem,
e sim obrigação pessoal do consumidor, por se tratar de obrigação
propter personam
, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

4.
A Concessionária não poderá condicionar a ligação de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, nos termos do art. 128, §1º, da Resolução nº 414 da Aneel.

5.
Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da unidade consumidora. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da unidade consumidora, quem responde por seus débitos.

6
. No presente caso, restou comprovado que a concessionária de energia elétrica negou a transferência, em decorrência do débito existente no CPF do solicitante, ora Recorrente (id. 162428347).

7.
Conforme consta na sentença recorrida: “
O que sucede é que, basta proceder a uma simples análise dos documentos trazidos pela Reclamada para facilmente constatar que o débito em questão não se tratava de débito do anterior ocupante da Unidade Consumidora que se pretendia a transferência, mas sim do próprio Reclamante (ID 105256095). Com efeito, o reclamante cedeu em locação a sua própria residência onde está instalada a UC cuja titularidade pretende alterar. Note-se a inusitada expressão de que se vale o autor: "conseguiu concretizar o sonho de alugar a casa própria". Ora, o autor fez uso da energia elétrica, não pagou e pretende alterar a titularidade da UC para seu inquilino sem que os débitos sejam pagos. Sua pretensão encontra óbice na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, em cujo artigo 346, consta o procedimento que deverá ser adotado pela concessionária na solicitação de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, mencionando sobre débitos do novo titular”.

8.
Falha na prestação do serviço não evidenciada, pois o débito exigido para pagamento era em nome do Recorrente e não de terceiro.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente
IVAMILTON ALVES DE SOUSA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023